Tribunal: TJES
Processo: 5005933-96.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005933-96.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JONAS SALINO DOS SANTOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005933-96.2021.8.08.0012

RECORRENTE: JONAS SALINO DOS SANTOS

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. CLONAGEM DE PLACA. VEÍCULO LEVADO A LEILÃO. MULTAS E INFRAÇÕES EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JONAS SALINO DOS SANTOS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que em 04/02/2015 teve sua motocicleta HONDA/CG 150, placa MTX4493 removida para o pátio do DETRAN, sendo que em 2017 passou a receber multas em seu nome, mesmo comunicando ao referido órgão a possibilidade de clonagem da placa. Busca, assim, sejam suspensas as cobranças e penalidades a partir de 2015, além de danos morais.

Em contestação (ID 6819069), os requeridos suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva do 2º promovido e, no mérito, alegam que o bem foi leiloado e arrematado no leilão 001/2016, afirmando ainda que estão tomando as providências administrativas a fim de promover a baixa do veículo e, via de consequência, dos débitos e infrações de trânsito vinculados ao bem.

A sentença (ID 6819081) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO, [1] concluo pela ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, por conseguinte, quanto a este ente de direito público, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015 (Lei nº. 13.105/2015); e

[2] em relação ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES:

[2.1] no que se refere ao pedido de desvinculação das autuações/sanções correspondentes do prontuário da parte requerente e relativas ao veículo dublê, comprovadas nestes autos, julgo procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), ratificando, integralmente, a decisão que deferiu a tutela antecipada (ID 8845309), para o fim de:

a) declarar a existência de clonagem do veículo de placa MTX4493;

b) determinar à autarquia estadual, DETRAN/ES, que desvincule do prontuário da parte requerente, com os reflexos dai correspondentes (multas, pontos e sanções), as autuações de trânsito do veículo dublê/clone, comprovadas nos autos, desde 04.02.2015, procedendo-se com a comunicação aos entes/órgãos autuadores, visando, se for o caso, a apreensão do veículo portador da(s) placa(s) clonada(s), adotando-se as providências legais que se fizerem necessárias.

[2.2] quanto ao pleito de indenização, a título de danos morais e materiais, julgo improcedente a pretensão autoral firmada por JONAS SALINO DOS SANTOS e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6819083), postulando seja acolhido o pedido relativo aos danos morais.

O requerido DETRAN apresentou contrarrazões (ID 6819086), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Verifico nos autos, que a autarquia, ora Recorrida, reconheceu, em sede de contestação, que ainda está realizando os trâmites para desvincular o nome do autor ao veículo que já foi objeto de leilão (motocicleta
HONDA/CG 150, placa MTX4493)
.

Assim, resta incontroverso que as infrações foram vinculadas ao recorrente de modo indevido. Portanto, ouso em discordar do douto magistrado
a quo
no entendimento de que a situação vivenciada pela Recorrente não foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (vinculação indevida de infração ao automóvel do autor), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do Requerido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença prolatada no ID 6819081 para condenar o requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)